Tribunal: TJMT
Processo: 1048354-87.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048354-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALIANE FERREIRA GOMES - CPF: 013.448.981-06 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - FAZENDA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ELEVAÇÃO PARA A CLASSE B – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daliane Ferreira Gomes
em face do acórdão proferido, pelo qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, para reformar a sentença e julgar
parcialmente

procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando o reclamado a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a no
Nível II, a partir do dia 31/07/2018 e no Nível III, a partir do dia 31/07/2021.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, visto que o cargo da autora possui a formação em ensino fundamental como requisito, de modo que a conclusão do ensino médio é suficiente para a elevação à classe B.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 199735193).

A embargante solicitou a retirada do recurso pauta da virtual, em razão do interesse em realizar sustentação oral.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024